Tribunal: TJBA
Processo: 8003092-48.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003092-48.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO FREIRES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: TECTRAN BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO DE CARVALHO FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA FRAUDE NA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV), com base em suposta fraude na distribuição para burlar o juiz natural.

A decisão recorrida, de ofício, declarou a nulidade de todos os atos processuais, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida e condenou a parte autora ao pagamento de pesadas multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, além de indenização e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A principal questão controvertida consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10), em razão da ausência de prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a suposta fraude na distribuição e a iminente aplicação de sanções processuais.

III. Razões de decidir

A vedação à "decisão-surpresa" é um dos pilares do modelo processual cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Conforme os artigos 9º e 10 do referido diploma, é nula a decisão proferida com base em fundamento sobre o qual não foi dada à parte a oportunidade de se manifestar previamente, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau fundamentou a extinção do processo e a imposição de severas penalidades na premissa de uma fraude à distribuição, sem, contudo, ter oportunizado ao autor, ora apelante, o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre tal acusação. Essa supressão do debate prévio configura manifesto cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta da sentença.

O reconhecimento da nulidade da sentença por vício de procedimento (error in procedendo) prejudica a análise das demais questões suscitadas no apelo, relativas à natureza da competência, à configuração da má-fé e à proporcionalidade das sanções.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003092-48.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante
JOSÉ ANTONIO FREIRES DO NASCIMENTO
e como apelado
TECTRAN BAHIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E, ACOLHENDO A PRELIMINAR SUSCITADA, DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora